Tribunal: TJES
Processo: 5013044-31.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013044-31.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MANA TRANSPORTES LTDA e outros

AGRAVADO: S S LOCACOES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – INDISPONIBILIDADE DE BENS – AUSÊNCIA DE RISCO CONCRETO À EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça “
O bloqueio liminar de bens e valores, por se tratar de medida excepcional, somente pode ser deferido mediante a demonstração de fatos concretos que comprovem a alegada dilapidação do patrimônio por parte do réu
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003007-18.2020.8.08 .0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível).

2. Como bem pontuado pelos agravantes, “O simples fato de o agravante ter contestado extrajudicialmente o valor pretendido pelo autor não pode ser confundido com conduta evasiva ou intenção de se desfazer de bens”. Assim, ausentes indícios de dilapidação patrimonial a determinação de indisponibilidade dos bens é medida prematura.

3. Recurso conhecido e provido.

Vitória-ES, 10 de novembro de 2025.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5013044-31.2025.8.08.0000
Agravantes:

Mana Transportes Ltda. e outros
Agravado:

S S Locações Ltda.
Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mana Transportes Ltda. e outros contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial de Linhares, nos autos da ação Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada S S Locações Ltda., na qual o Magistrado de origem deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a indisponibilidade de bens dos requeridos, até o limite do valor da causa, qual seja, R$ 55.172,00 (cinquenta e cinco mil, cento e setenta e dois reais).

Nas razões recursais de id. 15386383, os agravantes sustentam, em síntese, que (a) nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência pressupõe probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o que não se verifica na presente hipótese; (b) não há qualquer elemento concreto que demonstre risco de dilapidação patrimonial ou de frustração da execução; (c) o agravante é empresa de transporte regularmente constituída, com atividade contínua e reputação ilibada no mercado, ademais, apresenta certidões negativas e comprova não possuir outros litígios relevantes, demonstrando histórico empresarial idôneo e ausência de prática de atos fraudulentos; (d) a indisponibilidade de patrimônio muito superior ao débito, sem qualquer prova de risco real, fere o devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, CF) e a presunção de boa-fé que deve nortear a atividade jurisdicional. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão recorrida até o julgamento definitivo do presente recurso.

Decisão de id. 15527308 deferindo a antecipação dos efeitos recursais.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 08 de outubro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se à análise da adequação e proporcionalidade da medida de indisponibilidade de bens deferida em primeiro grau, com fundamento no art. 300 do Código de Processo Civil.

Embora a decisão agravada tenha reconhecido a plausibilidade da pretensão autoral com base no boletim de ocorrência e demais provas documentais, a análise do periculum in mora — requisito de natureza eminentemente fática — revela-se insuficientemente demonstrada.

Com efeito, “
O bloqueio liminar de bens e valores, por se tratar de medida excepcional, somente pode ser deferido mediante a demonstração de fatos concretos que comprovem a alegada dilapidação do patrimônio por parte do réu
”. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003007-18.2020.8.08 .0000, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 3ª Câmara Cível).

Como bem pontuado pelos agravantes, “O simples fato de o agravante ter contestado extrajudicialmente o valor pretendido pelo autor não pode ser confundido com conduta evasiva ou intenção de se desfazer de bens”.

Assim, ausentes indícios de dilapidação patrimonial a determinação de indisponibilidade dos bens é medida prematura.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
, para tornar insubsistente a indisponibilidade dos bens determinada pelo Juízo de origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de 10 a 14.11.2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.